Tribunal: TJDFT
Processo: 0711882-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTOS. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 10% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DA DEVEDORA. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. ERESP No 1.582.475/MG. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO DO CREDOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DIGNIDADE DA DEVEDORA ASSEGURADA. RECURSOS PROVIDOS.
1. Julgamento conjunto de dois agravos de instrumento, sem pedido liminar, interpostos contra decisões oriundas da execução de título extrajudicial no 0727941-79.2018.8.07.0001.
1.1. O primeiro agravo de instrumento de no 0711882-14.2021.8.07.0000 foi interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de envio de ofício à fonte pagadora da executada à Fundação Universidade Brasília, para fornecer o contracheque da ré, por entender o Juízo a quo ser inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor.
1.2. O segundo agravo de instrumento de no 0717956-84.2021.8.07.0000 foi interposto contra a decisão agravada que indeferiu o pedido de penhora formulado pelo exequente.
2. Os autos de origem se referem à ação de execução de título extrajudicial de 21/9/2018, ajuizada pelo agravante contra a agravada, em que se requer a satisfação da dívida referente à nota promissória devolvida sem o efetivo pagamento.
3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou entendimento no sentido de que "a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. 2.2. Na mesma linha tem decidido este TJDFT: “ (...) 4. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. (...)” (0700112872021807900, Relator designado: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 10/06/2021).
4. Dessa forma, o STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 3.1. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa.
5. No caso, de acordo com a declaração IRPF da agravada, depreende-se que ela é funcionária da Fundação Universidade de Brasília e percebe renda anual de R$191.346,84, o que corresponde, em média, a aproximadamente R$ 15.900,00 mensais.
6. Nota-se que a penhora de percentual da remuneração preserva o suficiente para garantir a subsistência digna da devedora e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos, portanto, é cabível a penhora de 10% da remuneração líquida da agravada, até a quitação do débito.
7. Recursos providos.